Tribunal: STF
Processo: Rcl 50318
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Telespazio Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itaboraí, nos autos do processo nº 0015265-70.2020.8.19.0023, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das decisões proferidas nos autos das ADI nºs 6.482/DF, 5.830/CE, 4.401/MG, 3.533/DF e 2.299/RS.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo, impetrado pela ora reclamante que tem como objeto “a instalação de um teleporto no Município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, em propriedade privada, situada em área rural, para disponibilizar o serviço 5G às concessionárias de serviço público, cuja oferta, por sua vez, restará acessível aos consumidores em geral”.



    A reclamante alega que o direito líquido e certo “decorre da interpretação dada por essa Excelsa Corte, em inúmeros julgados sob o rito de controle concentrado de constitucionalidade, acerca do art. 22, inc. IV, da Constituição Federal, competindo, exclusivamente, à União legislar privativamente sobre telecomunicações”.



    Assevera que “as taxas de implementação, licenciamento anual e regularização de antenas, instituídas pelo município de Itaboraí, viola diretamente a norma constitucional que assegura a competência privativa da União para legislar sobre a fiscalização de telecomunicações, pois não se trata, aqui, de legislar sobre assuntos de interesse local e da ocupação do solo urbano”. 



    Aduz que o Município de Itaboraí ao impor restrições à propriedade privada (apenas gozará da implementação das antenas se pagar as taxas exigidas pela autoridade coatora) versou sobre direito civil, matéria de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). 



    No mérito, requer “ seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a sentença proferida pelo MM. Dr. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itaboraí do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do mandado de segurança nº 0015265- 70.2020.8.19.0023, afastando-se a exigibilidade de quaisquer obrigações tributárias municipal incidente sobre telecomunicações”.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante. 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    Os parâmetros de controle invocados pela reclamante são as ADI nºs 6.482/DF, 5.830/CE, 4.401/MG, 3.533/DF e 2.299/RS, cujas ementas transcrevo em parte, respectivamente: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT, DA LEI 13.116/2015. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. GRATUIDADE DO DIREITO DE PASSAGEM EM VIAS PÚBLICAS, EM FAIXAS DE DOMÍNIO E EM OUTROS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO, AINDA QUE ESSES BENS OU INSTALAÇÕES SEJAM EXPLORADOS POR MEIO DE CONCESSÃO OU OUTRA FORMA DE DELEGAÇÃO. CONTEXTO REGULATÓRIO SETORIAL DA NORMA IMPUGNADA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS VOLTADA À GARANTIA DA PRESTAÇÃO E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE” (ADI nº 6.482/DF, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/5/21).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 16.291/2017 DO ESTADO DO CEARÁ. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DE DISPONIBILIZAREM EXTRATO DETALHADO DE CONTA DAS CHAMADAS TELEFÔNICAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MODALIDADE DE PLANO PRÉPAGO, TAL QUAL É FEITO NOS PLANOS PÓS-PAGOS, SOB PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISCIPLINAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ARTIGOS 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME JURÍDICO É DISTINTO DAQUELE DO CONSUMIDOR (ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO” (ADI nº 5.830/CE, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/11/19). 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 18.721/2010 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança pública. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Violação ao art. 22, inciso IV, da Constituição. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente deferida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 18.721/2010, do Estado de Minas Gerais” (ADI nº 4.401/MG, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/11/19).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 3.596. IMPOSIÇÃO, ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA QUE OPERAM NO DISTRITO FEDERAL, DE INSTALAÇÃO DE CONTADORES DE PULSO EM CADA PONTO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A Lei distrital n. 3.596 é inconstitucional, visto que dispõe sobre matéria de competência da União, criando obrigação não prevista nos respectivos contratos de concessão do serviço público, a serem cumpridas pelas concessionárias de telefonia fixa --- artigo 22, inciso IV, da Constituição do Brasil. 2. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucional a Lei distrital n. 3.596/05”(ADI nº 3.533/DF, Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/10/06).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POR TRABALHADORES DESEMPREGADOS. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna lei do Estado do Rio Grande do Sul que isenta trabalhadores desempregados do pagamento do consumo de energia elétrica e de água pelo período de seis meses. 2. Configurada violação aos arts. 21, XII, b; 22, IV e 30, I e V, CF, pois a lei estadual afronta o esquema de competências legislativa e administrativa previsto na Constituição. 3. Configurada a violação ao art. 175, caput e parágrafo único, I, III, V e ao art. 37, XXI, CF, tendo em vista que a lei estadual interferiu na concessão de serviços públicos federal e municipal, alterando condições da relação contratual que impacta a equação econômico-financeira em desfavor das concessionárias. 4. Medida cautelar confirmada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 2.299/RS, Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/12/19).



    A decisão reclamada consignou:



    “No caso em tela, desassiste razão ao Impetrante, eis que a hipótese não é de invasão de competência da União, tampouco de bitributação. Aliás, o tema de fundo encontra-se pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, consoante recurso extraordinário abaixo mencionado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE (ERB´S). PODER DE POLÍCIA E LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AFETA ÀS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGOS 22, INCISO IV, E 30, INCISOS I, II, III E VIII, DA CFRB/88. RELEVÂNCIA DO TEMA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (STF, Repercussão Geral no RE no 776.594/SP, Rel. Min. Luiz Fux, em 6/10/2016)’.



    Retomando o cerne da discussão, o que se vê dos autos é que a legislação tida por inadequada decorre do Poder de Polícia do Município impetrado para regulamentar e fiscalizar a instalação de antenas no solo de seu território, nos limites do art. 30, CR/88. Observa-se que a taxa guarda relação com quantidade e altura de cada antena, fl. 808, circunstâncias que não revelam ilegalidade ou violação a postulados constitucionais. 



    A competência da União, por sua vez, direciona-se às atividades-fim das telecomunicações, sendo os fatos geradores evidentemente distintos. Inexistente comprovação de vício formal de competência ou de bitributação”. (Grifei)



    O ato impugnado manifestou-se pela ausência de ilegalidade ou de violação a postulados constitucionais no tocante à exigência de “taxa de implementação decorrente de instalação de antenas em propriedade privada”, porquanto se trata do exercício do Poder de Polícia do Município de Itaboraí para regulamentar e fiscalizar o uso do solo em seu limite territorial, bem como a instalação de antenas.



    Com efeito, a decisão reclamada não guarda pertinência com o que decidido nos parâmetros constitucionais invocados. A título de exemplo, no julgamento da ADI nº 6.482, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou a constitucionalidade do art. 12, da Lei nº 13.116/2015, que prevê a gratuidade do direito de passagem de infraestrutura e de redes de telecomunicações em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo.



    A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito para conhecimento da reclamação constitucional. Vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ademais, esclareço que esta Corte no RE nº 776.594, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 919 da Repercussão Geral, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Eis a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE (ERB´S). PODER DE POLÍCIA E LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AFETA ÀS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGOS 22, INCISO IV, E 30, INCISOS I, II, III E VIII, DA CFRB/88. RELEVÂNCIA DO TEMA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente